Tribunal: STF
Processo: RE 561095
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DETALHAMENTO DA
   COBRANÇA DOS PULSOS EXCEDENTES NAS FATURAS DE CONSUMO.
De acordo
   com a orientação firmada por este Tribunal no julgamento do RE
   571.572 (rel. min. Gilmar Mendes), a matéria relativa à cobrança
   de pulsos além da franquia se encontra no âmbito de competência
   da Justiça estadual, não ensejando a intervenção obrigatória da
   União, pela falta de interesse da Agência Nacional de
   Telecomunicações em figurar no pólo passivo da demanda.
Na mesma
   assentada decidiu-se que a matéria de fundo se enquadra na esfera
   infraconstitucional, o que torna inviável o debate nesta
   sede.
Agravo regimental a que se nega provimento.